Tribunal: TJDFT
Processo: 0754056-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754056-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: VIA EMBALAGENS LTDA.-ME REPRESENTANTE LEGAL: DOMINGOS SAVIO CARDOSO FILARDI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0741292-51.2020.8.07.001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de sucessão processual para incluir Domingos Sávio Cardoso Filardi, sócio da agravada, no polo passivo (id 218685069 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 67479520). O agravante apresentou manifestação (id 67961183). Informa que firmou contrato de cessão de créditos e aquisições de direitos com ABC I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios por meio do qual cedeu a esta parte da carteira de direito de créditos financeiros de sua titularidade. Alega que os direitos creditórios relativos ao objeto da ação originária foram transmitidos à cessionária, a qual torna-se parte legítima para figurar no polo passivo deste recurso. Requer a adoção das providências necessárias para a sucessão processual, a suspensão do processo até que seja resolvida a questão e a concessão do prazo de trinta (30) dias para a juntada do instrumento de procuração da cessionária. A agravada requer a renovação de prazo processual para apresentação de contrarrazões em razão de acometimento de doença do único advogado constituído nos autos e, subsidiariamente, a renovação do prazo final de sete (7) dias. Noticia que o médico assistente de seu advogado emitiu atestados médicos com a solicitação de afastamento de cinco (5) dias a partir de 24.1.2025 em razão de lombalgia. Informa que ele necessitou de internação hospitalar nos dias 28.1.2025 a 29.1.2025. Acrescenta que ele foi afastado novamente por trinta (30) dias a contar de 31.1.2025 em razão de transtorno afetivo bipolar. Alega que a doença que impossibilita o único advogado a praticar atos processuais constitui justa causa ou motivo de forma maior para a renovação de prazo processual. Transcreve julgados em favor de sua tese. É o breve relato. Decido. O requerimento de sucessão processual formulado pelo agravante não pode ser analisado de forma inédita por esta instância recursal. A matéria deve ser submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau inicialmente, sob pena de supressão de instância. Destaco que o requerimento referido foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, mas encontra-se pendente de decisão. Passo ao exame do requerimento de renovação de prazo processual formulado pela agravada. O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou ciência da agravada em 21.1.2025. O prazo para a apresentação de contrarrazões iniciou-se em 22.1.2025 e finalizará em 11.2.2025. O art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que a renovação do prazo para prática de ato processual é possível quando a parte ou seu único advogado constituído nos autos comprovar a justa causa por algum evento aleatório que os impeça de praticar determinado ato no tempo previsto inicialmente.[1] Trata-se de uma exceção, que demanda lastro probatório da sua ocorrência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a renovação dos prazos processuais por motivo de doença do único advogado constituído depende da demonstração de justa causa referente à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO TRIBUNAL LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC. ATESTADO MÉDICO. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC e que não houve a comprovação da suspensão dos prazos no Tribunal local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do recurso. 2. A mera citação do ato normativo nas razões do agravo em recurso especial não supre a necessidade da juntada de documento oficial idôneo. Precedentes. 3. O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.336.298/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16.10.2023, DJe de 18.10.2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DOENÇA DO ADVOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE RETIRADA DE PAUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]" (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 2. No caso, o writ foi impetrado contra decisão do relator, na origem, que negou pedido de suspensão do processo, bem como pleito de retirada de pauta, fundamentados na alegação de que o causídico do recorrente estaria impossibilitado de participar da sessão virtual de julgamento de embargos declaratórios opostos no Tribunal a quo, por estar enfermo (diagnosticado com "Covid -19"). 3. Conforme explicitado no acórdão recorrido, apesar de haver atestado médico apontando que o advogado do recorrente estava como COVID-19, não foi demonstrado que essa doença o incapacitou totalmente para a prática do ato processual mediante videoconferência. 4. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, em tais circunstâncias, exige-se que a doença acometida pelo advogado o impeça absolutamente de exercer sua atividade ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 5. "Discussão acerca da existência de justa causa apta a autorizar a suspensão do curso do processo. '[...] a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão' (AgRg no Ag 511.647/DF, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 16.09.2004, DJ 08.11.2004)" (AgRg no Ag 1.342.662/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 14/5/2014). 6. De fato, a simples presença de "Covid -19", sem explicitar o grau de tais sintomas, seguida de atestado recomendando o afastamento do trabalho, até para evitar proximidade com outras pessoas, não comprova que o advogado não pudesse participar do ato processual por videoconferência, nem de substabelecer para outro profissional, sobretudo pelo fato de se tratar de julgamento em sessão virtual, que pode ser acessado de qualquer local, inclusive de casa. 7. Assim, por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável impetrar mandado de segurança. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 66.858/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.10.2021, DJe de 28.10.2021.) A agravada constituiu advogado único para representá-la (id 87525845 dos autos originários). O primeiro atestado médico juntado nos autos informa que o advogado da agravada encontrava-se impossibilitado de exercer suas atividades por cinco (5) dias a contar de 24.1.2025 (id 68307362). O segundo atestado médico noticia a internação do advogado da agravada nos dias 28.1.2024 e 29.1.2024 (id 68307363). O documento de id 68307365 trata-se de relatório médico com a solicitação de seu afastamento por trinta (30) dias a contar de 31.1.2025 em razão de transtorno afetivo bipolar. Não vislumbro justa causa para a renovação do prazo integral para apresentação das contrarrazões porquanto esse iniciou-se antes do acometimento de doença. A documentação juntada nos autos demonstra a justa causa referente à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer nos dias 28.1.2024 e 29.1.2024, quando o advogado da agravada encontrava-se internado no hospital e após o transcurso de seis (6) dias do prazo de apresentação de contrarrazões. O requerimento de renovação do prazo processual foi formulado em 3.2.2024 subscrito pelo advogado da agravada (id 68307361). O nome do Advogado Maurício Andrade Rodrigues de Paula, OAB/DF n. 45.997, consta da peça processual, o que permite inferir que a petição foi elaborada em conjunto pelos dois (2) advogados. Esse fato indica que o advogado da agravada não se encontrava impossibilitado de substabelecer seus poderes em razão da enfermidade relatada no documento de id 68307365. Ante o exposto, indefiro o requerimento de sucessão processual e determino o cadastramento de ABC I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (45.880.936/0001-92) como terceira interessada. Defiro o requerimento formulado pela agravada para restituir-lhe dois (2) dias para apresentação das contrarrazões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.